Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos etc. Diante da preliminar de perda do objeto recursal suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões ao argumento de alteração do fundamento da suspensão do curso do feito subjacente, via de decisão prolatada supervenientemente à interposição do vertente agravo, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator